Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714461-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: RAIANE RODRIGUES DA SILVA, RAIANE RODRIGUES DA SILVA 03515379100 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA contra decisão (ID 228819231) da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos à execução opostos por RAIANE RODRIGUES DA SILVA, inverteu o ônus da prova e determinou que o agravante adiante os honorários periciais. Em suas razões (ID 70801449), alega que: 1) a embargante não pode se eximir da responsabilidade de provar o que alega; 2) disponibilizou todas as informações necessárias para que a embargante prove a abusividade dos juros sem o uso de perícia; 3) além do prejuízo causado pelo não pagamento do empréstimo, a credora foi intimada a arcar com as custas de uma perícia requerida pela devedora; 4) a devedora alega que o cálculo dos juros estão errados sem trazer nenhuma informação que colabore com seu pedido; 5) a taxa de juros foi clara e destacada no contrato, a forma de cálculo é de fácil acesso e uma pesquisa na internet poderia tirar a prova; 6) a parte contrária não pode arcar com as custas de perícia solicitada pela outra parte; 7) o meio legal para recebimento do crédito é oneroso caso tenha que arcar com perícia em todos os contratos em que demanda. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a perícia seja paga pela agravada. Preparo comprovado (ID 70804611). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se de embargos à execução de crédito decorrente do inadimplemento de contrato de empréstimo. O débito executado é de R$ 31.390,10 atualizado até 10/06/2024 (ID 208795085 e 208795087, processo originário). O devedor pediu a realização de prova pericial para comprovar a abusividade da taxa de juros remuneratórios. Alega que deve utilizada a taxa prevista no artigo 1o e § 3o do Decreto 22.626, de 7 de abril de 1933, que estabelece juros remuneratórios de 1% ao mês ou 12% ao ano. O juízo inverteu o ônus da prova e impôs ao credor o ônus de adiantar os honorários periciais. No que concerne à inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor - CDC a autoriza de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança). Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor. Na hipótese, há hipossuficiência do consumidor no tocante à aplicação dos juros. A vulnerabilidade técnica decorre da dificuldade relacionada ao cálculo das taxas de juros que envolve, invariavelemente, matemática financeira e compreensão da evolução dos juros no contrato. Assim, justifica-se a inversão do ônus da prova a favor do consumidor. INDEFIRO o efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator